Tribunal: TJDFT
Processo: 0742568-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUA CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CONTROVÉRSIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RECIBO DE QUITAÇÃO. OITIVA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. PRESENÇA. SENTENÇA CASSADA.
1. Presentes os elementos necessários à concessão do pleito, defere-se a gratuidade justiça à apelante, dispensando-a do recolhimento das custas processuais.
2. Cuida-se de recurso de apelação de que se investe contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, cingindo-se a controvérsia dos autos em suposta nulidade do recibo juntado pelo executado, para fins de comprovar o adimplemento da obrigação alimentar.
3. O legislador processual fez inserir no vigente Código de Processo Civil, em linha de convergência com o texto constitucional, a valorização do contraditório como princípio informador do processo civil (art. 7°), vedando ao magistrado, em qualquer grau de jurisdição, decidir “com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício” (art. 10).
4. No caso dos autos, a sentença foi proferida com base em fundamento, qual seja o recibo de quitação, acerca do qual a exequente não teve oportunidade de se manifestar.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.